Tribunal: TJDFT
Processo: 0703331-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA EMPRESA. IGUALDADE NO CONCURSO UNIVERSAL ENTRE OS CREDORES. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO.

1. Tendo a Assembleia Geral Extraordinária reconhecido o empenho da executada na consolidação dos trabalhos e determinado a necessidade de se prosseguir com o procedimento de liquidação, revela-se cauteloso que se prorrogue a suspensão do cumprimento de sentença em tela, no sentido de se resguardar o patrimônio da cooperativa para saldar as dívidas de modo igualitário perante o concurso universal de credores, nos termos do art. 76, da Lei no 5.764/71, independentemente do prazo já suspenso anteriormente.

2. Agravo de instrumento provido.